Tribunal: TJDFT
Processo: 0735567-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735567-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETH DE JESUS ALMEIDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que nada obstante o recurso indicar pedido de antecipação de tutela, não se verifica das razões do recurso qualquer pedido nesse sentido. Ademais, verifica-se ainda que a insurgência nas razões do recurso se deve ao indeferimento do pedido de penhora sobre remuneração da parte Agravada. Contudo ao consultar o processo de origem observa-se que no dia 11/11/2021 houve proferimento de sentença homologando o acordo firmado entre as partes (id. 107841511 - processo de origem). Em sendo assim, considerando que houve sentença homologando acordo entre as partes, intime-se a parte Agravante para que, em 10 (dez) dias, manifeste-se sobre eventual interesse no prosseguimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora